Tribunal: TJSP
Processo: 1034608-13.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESPACHANTE – CADASTRAMENTO.
1. Pretensão de cadastramento como despachante documentalista. Declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 8.107/1992 pelo STF. Inexigibilidade de cadastro perante o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo.
2. Garantia constitucional de livre o exercício de qualquer

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESPACHANTE – CADASTRAMENTO.
1. Pretensão de cadastramento como despachante documentalista. Declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 8.107/1992 pelo STF. Inexigibilidade de cadastro perante o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo.
2. Garantia constitucional de livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Exegese do art. 5o, XIII, da CF. Precedentes.
3. Advento e vigência da Lei Federal n. 14.282/2021 anterior à data da impetração. Inaplicabilidade ao caso concreto, muito embora tenham sido cumpridos os requisitos previstos no art. 5o da lei em comento para o exercício da profissão (incisos I e III, dispensando-se o II por força do parágrafo único do art. 12). Sentença mantida. Recurso desprovido.